Tribunal: TJPA
Processo: 0008067-73.2010.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
Acórdão: _______________
1ª Turma de Direito Penal
Comarca de ANANINDEUA/PA
Processo nº 0008067-73.2010.8.14.0006
Recorrente: DILENO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Recorrida: Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. É SABIDO QUE NÃO CABEM NA FASE DE PRONÚNCIA PROFUNDAS INCURSÕES PROBATÓRIAS, SENDO SUFICIENTES, PARA TAL DECISÃO, A EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO, APTOS A FUNDAMENTAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, REQUISITOS ESSES EXISTENTES NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso em sentido estrito interposto por
DILENO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA,
através de advogado constituído com fulcro no art. 581 do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do CP (homicídio qualificado).

Noticia a peça acusatória que no dia 01/08/2010, aproximadamente às 22h, o denunciado Dileno José Ferreira de Souza, na companhia de outros 03 (três) nacionais não identificados, realizaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima Francisco Andrade dos Santos, ceifando-lhe a vida (fls. 02/04).

Relata que no dia anterior ao delito, a vítima discutiu com o nacional chamado Marcelo, o qual o prometera de morte. Segundo a testemunha Edison Borges dos Santos, tal discussão sucedeu após Francisco ter agredido chutado o cachorro de Marcelo.

No dia supracitado, o denunciado e seus comparsas chegaram às proximidades da residência do ofendido em 02 (duas) motocicletas, chamando-o por todas as casas das adjacências, por fim, encontraram-no em sua casa, ocasião em que o mesmo tentara recuar, contudo, fora alvejado por 07 (sete) disparos de arma de fogo.

Foi denunciado e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do CP (homicídio qualificado).

Inconformado, manejou o presente recurso pleiteando em suas razões a impronuncia, ante a insuficiência probatória (fls. 165/172).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 175/179).

Em Juízo de retratação, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua manteve a pronúncia (fl. 180).

Nesta Instância a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvidas acerca da autoria ou da materialidade, nesse estágio processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência pátria,
verbis:

STF
:
¿
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T. ) (RTJ 141/816).

A materialidade está comprovada pelo laudo de necropsia de fls.31/32 do IPL.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunha Alan Steves de Souza Moura, declarou em Juízo que não conhece o acusado e tampouco presenciou o crime. Lembra que estava presente no momento em que um indivíduo foi chamar a vítima do lado de fora da casa por volta de OOhOO daquela fatídica data, tendo esta atendido ao chamado e logo em seguida ouviu disparos de arma de fogo partindo do local onde a vítima estava. Que fechou a porta de seu quarto, pois temia por sua própria vida e de sua companheira que à época dos fatos estava gestante. Não sabe informar se o ofendido tinha envolvimento com crimes ou se possuía inimizades.

A testemunha Juliane Lyra de Moura, afirmou em Juízo não ter presenciado o delito, por estar em outro compartimento da casa no momento do crime. Aduziu ter ouvido somente os disparos, não sabendo informar ainda a autoria e sequer a motivação do crime. Por fim, narra que a vítima tinha chegado recentemente de viagem e tivera apenas um contato breve, que não sabe informar acerca da participação da vítima em crimes ou se possuía algum tipo de inimizade.

A testemunha Rui Pereira dos Santos, investigador de polícia, declarou que se recorda dos fatos, contudo não trabalhou na apuração do delito, tendo em vista que à época era chefe de operações da Seccional da Cidade Nova e sua atribuição era apenas disponibilizar veículos e formar equipes para fazerem os levantamentos das ocorrências. Afirmou ter lido dois relatórios feitos pela equipe para elucidação do caso, um deles no relatório final cita que a missão não logrou êxito, em razão de imperar nas redondezas a lei do silêncio. Narrou que à época dos fatos pairava a informação que o suspeito de praticar o delito seria o nacional ¿ MARCELO¿, proprietário de um carro de lanche da área. Foram enviados policiais ao local com intuito de qualificar e localizar o suposto envolvido no crime, porém a missão foi infrutífera. Informou que não tinha conhecimento da vítima pertencer ao mundo do crime, apenas soube que o ofendido teria sido assassinado em razão de uma desavença com ¿ MARCELO¿, onde segundo informações este dizia a todos que ¿tinha dado um fim no problema que o atormentava¿.

A testemunha Francisco Ferreira da Costa, declarou ser primo da vítima, e que não presenciou o crime, tendo conhecimento deste através de seus familiares que ao mesmo tempo informaram que a vítima devia um valor pecuniário ao acusado referente a dívida entorpecentes. Informou que no mês de agosto o acusado teria ido até a residência da vítima para cobrar a quantia, no entanto, esta declarou que não iria efetuar o pagamento, ocasião em que o acusado proferiu ameaças à vítima. A testemunha relatou que então, conforme prometido, o acusado retornou juntamente com outros indivíduos para ceifar a vida da vítima, em razão de dívida de drogas, e esta ao atendê-los acabou sendo alvejada pelos disparos de arma de fogo desferidos pelo acusado.

O depoente Antônio José de Andrade dos Santos, irmão da vítima, declarou que conhece o acusado das redondezas de sua residência. Que na fatídica data estava em seu quarto, quando que, por volta de OOh ouviu vários disparos de arma de fogo, não sabendo precisar a quantidade específica de disparos cm razão de sua residência ficar nos fundos da casa da vítima. Que não sabia que no dia do crime a vítima já havia retornado de viagem. Relatou que cerca de dez minutos após a ocorrência dos disparos, saiu de sua residência para verificar o que de fato tinha ocorrido na casa de seu irmão, e ao chegar no local ora mencionado se deparou com seu irmão já sem vida, constando que a vítima havia sido alvejada por tiros que atingiram a região da cabeça, observando ainda que seu irmão não portava nenhum instrumento lesivo. Que a vítima residia com terceiras pessoas, mas estas ao ouvirem os disparos se esconderam. Que obteve informações que a motivação do delito seria em razão da vítima ter chutado o cachorro que pertencia ao indivíduo de prenome ¿Marcelo¿ na mesma data. Afirmou ainda que Marcelo guardava armas em sua residência dando suporte às pessoas que cometiam crimes naquela localidade. Que a vítima, o acusado e os indivíduos de prenome Marcelo, Lourinho e mais duas outras pessoas tinham uma relação de amizade, porém em razão de a vítima ter chutado o cachorro de Marcelo se desentenderam, havendo inclusive ameaças. Declarou que soube através de seus vizinhos que os autores do crime seriam 5 pessoas dentre elas Marcelo, Lourinho e Dileno, sendo que Marcelo deu apenas campana, apontando qual seria a casa da vítima para que os outros quatros indivíduos adentrassem à residência a procura da vítima. Informou que seu vizinho dc vulgo ¿Cote¿ relatou que os autores entraram em sua residência pensando ser a casa da vítima. Que ¿Cote¿ reconheceu o indivíduo ¿Lourinho¿. Narrou que as pessoas que estavam presentes no local afirmaram que Dileno seria um dos autores do crime, reconhecendo-o pela sua voz. Por fim relatou que Juliane Lyra e Alan Steves tinham envolvimento com entorpecentes, assim como a vítima, e que esta já havia cometido crimes. Narrou que todos os envolvidos na cena do crime se conheciam. Que Juliane havia dito que após a desavença de Marcelo com ofendido, este teria comprado drogas e quando se preparava para usar fora surpreendido pelos indivíduos que ceifaram sua vida.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Diante da presença nos autos de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime, não devemos subtrair da apreciação da Corte Popular a presente causa penal, sob pena de violar o princípio constitucional do Juiz Natural.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento em consonância com o parecer ministerial.
É o Voto.

Belém, 05 de agosto de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora